Tribunal: CARF
Processo: 15586.720831/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2010, 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. MONTANTE EXONERADO MENOR QUE LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N° 2/2023. SÚMULA CARF N° 103.
O limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício que era de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), de acordo com a Portaria MF no 63, de 2017, passou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), de acordo com a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do Recurso de Ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O Recurso de Ofício não deve ser conhecido se o montante exonerado for menor que o limite de alçada.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constitui-se em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso mesmo, ainda que houvesse eventuais irregularidades em sua emissão não seria motivo suficiente para anular o lançamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2010, 31/12/2010
OMISSÃO DE RECEITA FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO. DESÁGIO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
O deságio obtido na liquidação antecipada de financiamento configura ganho financeiro decorrente da redução de passivo, devendo ser reconhecido como receita tributável para fins de IRPJ e CSLL.
DESPESAS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
A dedutibilidade de despesas exige prova da efetiva prestação dos serviços e da capacidade operacional do prestador. A mera emissão de notas fiscais e sua escrituração contábil não são suficientes quando inexistem documentos técnicos, registros operacionais e elementos que demonstrem a realização dos serviços.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/09/2010, 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ATO SIMULADO. FRAUDE. OMISSÃO DE RECEITA. DESPESAS INIDÔNEAS.
Comprovada a realização de operação sem propósito negocial, mediante ato simulado destinado a impedir o reconhecimento de receita financeira, bem como a utilização de notas fiscais inidôneas para registro de despesas inexistentes, resta caracterizada a fraude prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/1964, justificando a aplicação da multa de ofício qualificada prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8o DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.
ESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA SITUAÇÃO TRIBUTADA.
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional exige a demonstração de interesse comum na situação constitutiva do fato gerador, o que pressupõe participação efetiva na realização da hipótese de incidência tributária. O simples fato de integrar o quadro societário de outra empresa não é suficiente para caracterizar responsabilidade solidária. A solidariedade tributária exige demonstração inequívoca da realização conjunta do fato gerador e do proveito comum obtido com a supressão ou redução do tributo devido. Ausente prova de participação do responsável na prática das infrações ou na realização conjunta do fato gerador, deve ser afastada a responsabilização solidária.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXERCÍCIO DE PODERES DE GESTÃO. INFRAÇÃO À LEI.
A responsabilização pessoal de administrador depende da comprovação do exercício de poderes de gestão e da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, que tenham concorrido para o inadimplemento das obrigações tributárias. Demonstrado que o sócio majoritário e administrador participou diretamente de operações simuladas e da utilização de notas fiscais inidôneas com o objetivo de reduzir indevidamente a carga tributária da pessoa jurídica, mantém-se sua responsabilização pessoal pelos créditos tributários apurados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720831/2014-49
ACÓRDÃO
1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E PTP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2010, 31/12/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. MONTANTE EXONERADO
MENOR QUE LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N° 2/2023. SÚMULA CARF
N° 103.
O limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício que era de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), de acordo com a
Portaria MF no 63, de 2017, passou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais), de acordo com a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância. O Recurso de Ofício não deve ser conhecido se o
montante exonerado for menor que o limite de alçada.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1711.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constitui-se em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso
mesmo, ainda que houvesse eventuais irregularidades em sua emissão não
seria motivo suficiente para anular o lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2010, 31/12/2010
OMISSÃO DE RECEITA FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE
FINANCIAMENTO. DESÁGIO. RECEITA TRIBUTÁVEL.

1 Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
2
O deságio obtido na liquidação antecipada de financiamento configura
ganho financeiro decorrente da redução de passivo, devendo ser
reconhecido como receita tributável para fins de IRPJ e CSLL.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
GLOSA
MANTIDA.
A dedutibilidade de despesas exige prova da efetiva prestação dos serviços
e da capacidade operacional do prestador. A mera emissão de notas fiscais
e sua escrituração contábil não são suficientes quando inexistem
documentos técnicos, registros operacionais e elementos que demonstrem
a realização dos serviços.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/09/2010, 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ATO SIMULADO. FRAUDE. OMISSÃO DE
RECEITA. DESPESAS INIDÔNEAS.
Comprovada a realização de operação sem propósito negocial, mediante
ato simulado destinado a impedir o reconhecimento de receita financeira,
bem como a utilização de notas fiscais inidôneas para registro de despesas
inexistentes, resta caracterizada a fraude prevista no artigo 72 da Lei no
4.502/1964, justificando a aplicação da multa de ofício qualificada prevista
no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8o DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)2 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.
ESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA SITUAÇÃO TRIBUTADA.
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional exige a demonstração de interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador, o que pressupõe participação efetiva na
realização da hipótese de incidência tributária. O simples fato de integrar o
quadro societário de outra empresa não é suficiente para caracterizar

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
3
responsabilidade solidária. A solidariedade tributária exige demonstração
inequívoca da realização conjunta do fato gerador e do proveito comum
obtido com a supressão ou redução do tributo devido. Ausente prova de
participação do responsável na prática das infrações ou na realização
conjunta do fato gerador, deve ser afastada a responsabilização solidária.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXERCÍCIO DE PODERES DE GESTÃO.
INFRAÇÃO À LEI.
A responsabilização pessoal de administrador depende da comprovação do
exercício de poderes de gestão e da prática de atos com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, que tenham
concorrido
para
o
inadimplemento
das
obrigações
tributárias.
Demonstrado que o sócio majoritário e administrador participou
diretamente de operações simuladas e da utilização de notas fiscais
inidôneas com o objetivo de reduzir indevidamente a carga tributária da
pessoa jurídica, mantém-se sua responsabilização pessoal pelos créditos
tributários apurados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em deixar de
conhecer do recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário da empresa autuada, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar parcial
provimento ao recurso, apenas para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% (cem
por cento). Em relação aos recursos dos responsáveis solidários, acordam, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao recurso interposto por Diego Henrique Carvalho para afastar a
responsabilidade atribuída com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN, e em negar
provimento ao recurso interposto por Orlando da Silva Carvalho.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
4
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls.1.530/1.540) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 1.541/1.550); relativos ao período de 2010,
cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 4.193.430,26, os quais
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e multa3, a
seguir discriminados:
IRPJ
IMPOSTO
1.233.405,02
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2014)
461.001,77
MULTA PROPORCIONAL
1.388.997,82
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3.083.404,61
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
444.025,80
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2014)
165.960,64
MULTA PROPORCIONAL
500.039,21
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1..110.025,65
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
“IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de

3 Sendo qualificada para as Infrações 1 e 2.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
5
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo Final de Verificação e
Constatação Fiscal, que é parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/09/2010

1.265.000,00

150,00
31/12/2010

809.976,93

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2010 e 31/12/2010:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
0002 RECEITAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS
Omissão de receita financeira caracterizada pela não contabilização dos ganhos na
amortização de financiamento, sujeita à tributação, conforme Termo Final de
Verificação e Constatação Fiscal que é parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2010

399.962,67

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2010 e 31/12/2010:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 288 e 373 do RIR/99
0003 EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme Termo Final de Verificação e Constatação Fiscal que é parte
integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2010

2.459.251,80

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2010 e 31/12/2010:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
6
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
rendi e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita financeira caracterizada pela não contabilização dos ganhos na
amortização de Fato Gerador financiamento, sujeita à tributação, conforme
Termo Final de Verificação e Constatação Fiscal que é parte integrante deste Auto
de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2010

399.962,67

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2010 e 31/12/2010:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Arts. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
0002 CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
Despesas não comprovadas apuradas conforme Termo Final de Verificação e
Constatação Fiscal, que é parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/09/2010

1.265.000,00

150,00
31/12/2010

809.976,93

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2010 e 31/12/2010:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95.
Art. 1° da Lei n° 9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 3° da Lei n°7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
7
0003 EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme Termo Final de Verificação e Constatação Fiscal que é parte
integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2010

2.459.251,80

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2010 e 31/12/2010:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n°
9.430/96
Art. 30 da Lei n°7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Termo de Verificação e Constatação Fiscal” (e-fls. 1.468/1.528), a
Autoridade Fiscal identificou três principais infrações. A primeira refere-se à omissão de receita
financeira, decorrente de ganhos obtidos na liquidação antecipada de financiamentos vinculados
ao programa FUNDAP junto ao BANDES4, valores que, segundo a Fiscalização, deveriam ter sido
reconhecidos como receita e tributados. A segunda infração consistiu na dedução de despesas
não comprovadas com serviços de informática supostamente prestados pelas empresas Dofi Info
Serviços de Informática Ltda e Sacada Info Serviços de Informática Ltda, cujos serviços não teriam
sido efetivamente realizados ou devidamente demonstrados por documentação idônea. E, quanto
à terceira infração, a Fiscalização apontou exclusão indevida de receitas do lucro líquido,
relacionada a operações de venda realizadas em 2010 que foram indevidamente excluídas da base
de cálculo do lucro real sob a justificativa de devoluções ocorridas apenas em 2011, em desacordo
com o regime de competência, conforme se verifica dos seguintes trechos:
“1) Infração:
Omissão de Receita Financeira - "Ganho na Amortização de Financiamento"
[...]
1.2) Ocorre que, no ano de 2010, o BANDES promoveu Leilões dos contratos de
financiamento contraídos pela PTP Importação e Exportação Ltda, sendo os lotes
arrematados por esta e por seu sócio, Sr. Orlando da Silva Carvalho, conforme
demonstrativo a seguir, elaborado com base em informações fornecidas pelo
BANDES à RFB.

4 Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
8

Observemos que para cada lote arrematado existe um ganho financeiro. Este
ganho financeiro é equivalente a um deságio ou desconto financeiro, que no caso
em tela, foi obtido na liquidação antecipada de uma dívida que a PTP Importação
e Exportação Ltda contraiu junto ao BANDES. Este ganho financeiro é uma receita
financeira e está sujeita à tributação.
*******************************************************************
“2) Infração:
Despesas não COMPROVADAS — "Serviços Prestados por Pessoa Jurídica"
[...]
Conclusão: O MAGIMPORT é um sistema que atendeu, em 2010, as demandas da
PTP Importação e Exportação Ltda nas áreas operacional, administrativa, fiscal,
financeira, comercial e gerencial, integrando-se, inclusive, com outros sistemas de
outras áreas como o sistema contábil "IBC Contábil" e em 2011, com outro
sistema contábil identificado como "Mastermaq". Todas as aquisições, ns o ano
de 2010, de outros softwares aqui documentados ocorreram em virtude das
necessidades do sistema MAGIMPORT. Cada etapa da implantação do sistema
MAGIMPORT na empresa fiscalizada está vinculada a procedimentos que se
encontram amplamente documentados em notas fiscais, prol-postas, contratos,
fichas de cadastros, correspondências, orçamentos e distrato. Por sua vez, em
2010, não há provas da existência do sistema SOI — Sistema Operacional Interno.
Não há em 2010 qualquer documentação que comprove as etapas citadas pela
fiscalizada e pela empresa DOFI necessárias para desenvolvimento do sistema SOI.
Este, por sua vez, possui grande parte das funcionalidades do sistema
MAGIMPORT, ou seja, um produto similar, porém seu custo foi 196,3333 vezes
maior. As notas fiscais apresentadas para comprovar os serviços prestados pelas
empresas DOFI e SÁCADA discriminam de forma genérica os serviços prestados.
Os "denominados" contratos apresentados são igualmente genéricos. Os
contratos com a prestadora DOFI, inexistem. Não há documentos que registrem
em 2010 as etapas no processo de desenvolvimento e implantação do sistema SOI
na fiscalizada. A fiscalizada continuou investindo no sistema MAGIMPORT em
2010 e principalmente em 2011, rescindindo o contrato em 2012. Por todo o
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
9
exposto, não foram comprovados os serviços ditos como prestados na área de
informática, no ano de 2010, pelas empresas DOFI INFO Serviços de Informática
Ltda e SACADA INFO Serviços de Informática Ltda para a PTP Importação e
Exportação Ltda.
[...]
3. CONCLUSÃO FINAL
O somatório de todos os fatos aqui documentados constituem prova irrefutável
de que as empresas DOR INFO Serviços de Informática Ltda e SACADA INFO
Serviços de Informática Ltda não prestaram os serviços para os quais foram
contratadas, emitiram notas fiscais inidôneas uma vez que estes serviços não
foram realizados, agiram em conluio com a PTP Importação e Exportação Ltda
gerando despesas com o intuito de diminuir-lhe o Lucro tributável.
Embora a PTP Importação e Exportação Ltda tenha apresentado as Notas Fiscais
para fazer prova junto à RFB dos serviços prestados pela DOFI INFO Serviços de
Informática Ltda e SACADA INFO Serviços de Informática Ltda, e desembolsado
os valores correspondentes depositando-os na conta-corrente das referidas
empresas, os SERVIÇOS NÃO FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS”.
*******************************************************************
“3) Infração:
Exclusão Indevida no Ajuste do Lucro Líquido do Exercício - "Outras Exclusões"
[...]
De todo o exposto, restou claro que as Receitas das vendas relativas às notas
fiscais n°s 8, 9, 10, 11, 13 e 14, de 2010, também não foram tributadas no
exercício seguinte de 2011 tendo em vista que a fiscalizada computou em 2011
as devoluções das vendas realizadas em 2010, anulando desta forma as receitas
correspondentes às notas fiscais n's 61, 64, 92, 93, 94 e 95. Portanto, não há que
se falar em postergação do imposto de renda e da contribuição social.
Assim, nos autos de infração lavrados, foi efetuada a glosa das exclusões
indevidas no ajuste do Lucro Líquido do Exercício do ano de 2010, no valor de R$
2.459.251,80 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e
cinquenta e um reais e oitenta centavos) e determinada nova apuração do Lucro
Real e da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”.
(Destaques no original)
4.

A Autoridade entendeu, ainda, por aplicar a multa de ofício na modalidade
qualificada, pois, em seu entendimento, a Fiscalizada teria adotado condutas dolosas destinadas à
redução indevida de sua carga tributária. Segundo consignado no “Termo de Verificação e
Constatação Fiscal”, teria sido realizada operação sem propósito negocial, por meio de ato
considerado simulado, com o objetivo de impedir o reconhecimento de receita financeira
auferida, reduzindo, dessa forma, o montante de tributos devidos.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
10
5.

Além disso, a Fiscalização apontou que teriam sido utilizadas notas fiscais de
serviços reputadas inidôneas para a comprovação de despesas que, em seu entendimento, não
teriam sido efetivamente realizadas. Tal conduta, segundo a Autoridade Fiscal, teria alterado
artificialmente as características do fato gerador, com o propósito de diminuir o valor dos tributos
devidos, em prejuízo da Fazenda Nacional. Diante dessas conclusões, a Autoridade Fiscal
entendeu que os fatos apurados caracterizariam fraude, nos termos do artigo 72 da Lei no
4.502/1964, bem como configurariam infração contra a ordem tributária, nos termos dos artigos
1o, inciso II, e 2o, inciso I, da Lei no 8.137/1990.
6.

Além disso, a Fiscalização entendeu por, à luz do artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (“CTN”), responsabilizar pessoalmente o Sr. Orlando da Silva Carvalho, sob o
fundamento de que ele teria autorizado ou participado da realização de operações consideradas
simuladas, voltadas ao não reconhecimento de receitas financeiras e à utilização de notas fiscais
reputadas inidôneas. Diante disso, entendeu-se que o referido administrador teria atuado com
excesso de poderes ou infração à lei, o que justificaria sua responsabilização pessoal pelos
créditos tributários apurados.
7.

Ainda nesse contexto, a Fiscalização entendeu que os Srs. Sérgio da Silva Carvalho,
José Alberto da Silva Carvalho e Diego Henrique Carvalho, vinculados às empresas prestadoras de
serviços mencionadas, também teriam participado das operações questionadas, especialmente
pela emissão de notas fiscais referentes a serviços que, segundo a Autoridade Fiscal, não teriam
sido efetivamente realizados. Com base nessa interpretação, a Fiscalização concluiu que tais
pessoas teriam interesse comum nas operações e nos resultados obtidos, motivo pelo qual
entendeu pela responsabilização solidária, nos termos do artigo 124 do Código Tributário
Nacional.
8.

A Contribuinte e os responsáveis foram cientificados do lançamento e
apresentaram suas respectivas Impugnações, cujas alegações podem ser assim resumidas:

PTP Importação E Exportação Ltda (e-fls. 1.642/1.687):
(i)
Sustenta, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração em razão da
expiração do prazo do procedimento fiscal. Argumenta que o “Mandado de
Procedimento Fiscal” teve início com a ciência em 13.01.2014 e deveria ter
sido concluído no prazo máximo de 120 dias, conforme o artigo 7o do Decreto
no 70.235/1972. Entretanto, a Fiscalização somente foi encerrada em
01.12.2014, ultrapassando o prazo legal, o que comprometeria a validade da
autuação.
(ii)
No mérito, quanto à suposta omissão de receitas financeiras decorrentes dos
leilões FUNDAP, afirma que os créditos foram arrematados pessoalmente pelo
Sr. Orlando, e não pela empresa, motivo pelo qual o eventual deságio obtido
na liquidação antecipada da dívida não poderia ser considerado receita
financeira da pessoa jurídica. Sustenta, ainda, que a operação decorre de
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
11
cessão de crédito prevista na legislação estadual, sendo imprópria a alegação
de evasão fiscal ou ausência de propósito negocial.
(iii) Em relação à glosa das despesas com serviços de informática, afirma que os
serviços foram efetivamente prestados pelas empresas Dofi Info Serviços de
Informática Ltda e Sacada Info Serviços de Informática Ltda, estando
devidamente comprovados por notas fiscais, registros contábeis e
documentos operacionais, inclusive relacionados ao desenvolvimento do
sistema SOI – Sistema Operacional Interno. Alega, ainda, que eventuais
inconsistências apontadas pela Fiscalização decorrem de interpretações
equivocadas ou de informações prestadas por terceiros, pelas quais não
poderia ser responsabilizada.
(iv) Contesta a glosa das despesas sob o argumento de inadequação do
enquadramento legal, sustentando que os dispositivos citados no Auto de
Infração não guardam relação direta com a alegada inexistência de despesas
comprovadas. Além disso, afirma que a exclusão realizada no LALUR, no valor
de R$ 2.459.251,80, decorreu do cancelamento de vendas realizadas no
quarto trimestre de 2010, posteriormente substituídas por novas operações,
sendo correto o ajuste efetuado no próprio exercício.
(v)
Por fim, alega que a multa qualificada de 150% seria indevida, pois não houve
fraude ou dolo na conduta da empresa, requisito indispensável para sua
aplicação. Sustenta ainda que o valor exigido seria desproporcional e
configuraria efeito confiscatório, em afronta aos princípios constitucionais da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Diego Henrique Carvalho (e-fls. 1.592/1.629):
(i)
Reitera, em grande parte, os argumentos já expostos pela empresa Autuada,
especialmente quanto à glosa de despesas, alegação de confisco e
impropriedade da multa aplicada.
(ii)
No que se refere à responsabilidade tributária de terceiros, sustenta que sua
inclusão no polo passivo, com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, seria indevida. Argumenta que a Fiscalização o
responsabilizou por ser sócio da empresa Dofi Info Serviços de Informática
Ltda, sob a alegação de que essa teria emitido notas fiscais referentes a
serviços supostamente não prestados à PTP Importação e Exportação Ltda.,
gerando despesas fictícias e redução do ônus tributário da Autuada. Contudo,
afirma que não há provas concretas da prática dessas condutas, tratando-se
apenas de presunções da Autoridade Fiscal.
(iii) Alega, ainda, que a responsabilidade tributária não pode se basear em meras
conjecturas, devendo estar apoiada em provas efetivas de participação nos
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
12
fatos geradores do crédito tributário. Destaca também que o vínculo familiar
entre os sócios das empresas envolvidas, bem como sua participação
societária na Dofi Info, não caracteriza, por si só, interesse comum capaz de
justificar a responsabilização solidária.
(iv) Por fim, sustenta que, mesmo que se admitisse algum tipo de
responsabilização, essa deveria se limitar exclusivamente às operações
relacionadas às notas fiscais emitidas pela Dofi Info, não podendo alcançar os
demais lançamentos efetuados contra a empresa autuada.
Orlando da Silva Carvalho (e-fls. 1.731/1.777):
(i)
Também reitera, em grande parte, os argumentos já apresentados pela
empresa Autuada, especialmente no que se refere à glosa de despesas,
suposta omissão de receitas, caráter confiscatório do lançamento e
impropriedade da multa qualificada.
(ii)
No que diz respeito à responsabilização pessoal, sustenta que sua inclusão no
polo passivo, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, seria indevida. Argumenta que a responsabilização de sócio ou
administrador exige a comprovação de excesso de poderes ou infração à lei,
ao contrato social ou ao estatuto da empresa, bem como a demonstração de
que o crédito tributário decorreu diretamente dessa conduta.
(iii) Afirma que não há provas concretas nos autos de que tenha praticado
qualquer ato ilícito ou irregular, sustentando que as conclusões da
Fiscalização se baseiam apenas em suposições ou conjecturas. Dessa forma,
entende que não estão presentes os requisitos legais para sua
responsabilização pessoal, razão pela qual requer o afastamento de sua
responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado contra a pessoa
jurídica.
José Alberto da Silva Carvalho (e-fls. 1.802/1.830):
(i)
Reitera, em essência, os mesmos argumentos apresentados pela empresa
Autuada.
(ii)
Contesta especialmente a glosa das despesas, sustentando a regularidade das
operações realizadas e a existência de documentação que demonstraria a
legitimidade das despesas registradas.
(iii) Também questiona a aplicação da multa qualificada, argumentando que não
houve prática de fraude ou conduta dolosa que justificasse sua imposição.
(iv) Além disso, alega que o valor exigido no lançamento possuiria caráter
confiscatório, em afronta aos princípios constitucionais da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
13
(v)
Por fim, impugna sua responsabilização tributária, sustentando que não
estariam presentes os requisitos legais para sua inclusão como responsável
solidário pelos créditos tributários lançados contra a pessoa jurídica.
Sérgio da Silva Carvalho (e-fls. 1.838/1.866):
(i)
Reitera, em síntese, os mesmos argumentos apresentados pela empresa
Autuada.
(ii)
Contesta principalmente a glosa das despesas, sustentando a regularidade das
operações realizadas e a existência de documentação que comprovaria a
efetiva prestação dos serviços.
(iii) Também questiona a aplicação da multa qualificada, alegando a inexistência
de fraude ou conduta dolosa que justificasse a penalidade.
(iv) Sustenta que o valor exigido possuiria caráter confiscatório, em afronta aos
princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.
(v)
Por fim, impugna sua responsabilização tributária, afirmando que não
estariam presentes os requisitos legais para sua inclusão como responsável
solidário pelos créditos tributários lançados contra a pessoa jurídica.
9.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que as
Impugnações apresentadas fossem apreciadas. E, em 24 de fevereiro de 2017, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão de
no 16-76.372 (e-fls. 1.876/1.938), entendeu por bem julgá-las parcialmente procedentes, ao
fundamento de que:
(i)
Preliminarmente, a decisão analisou a alegação de nulidade do lançamento.
Concluiu-se que a nulidade não procede, com base nos artigos 59 e 60 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal.
(ii)
Esses dispositivos estabelecem que apenas são nulos os atos praticados por
autoridade incompetente ou aqueles em que haja cerceamento do direito de
defesa. No caso analisado, verificou-se que o Auto de Infração foi lavrado por
Autoridade competente, que os fatos foram descritos de forma clara e precisa
e que a empresa teve plena possibilidade de exercer o contraditório e a ampla
defesa. Dessa forma, não foi identificada qualquer irregularidade capaz de
invalidar o lançamento fiscal.
(iii) Também foi rejeitada a preliminar relacionada ao prazo do procedimento
fiscal. A Autoridade Julgadora esclareceu que a legislação permite
prorrogações sucessivas desse prazo mediante a prática de atos formais que
demonstrem a continuidade da fiscalização, não havendo limite máximo de
prorrogações. Ademais, o eventual decurso do prazo não invalida o
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
14
procedimento fiscal, produzindo apenas o efeito de restabelecer a
espontaneidade do contribuinte. Assim, concluiu-se que não houve
irregularidade no procedimento fiscal em razão do tempo de sua duração.
(iv) Em relação ao pedido de juntada de novos documentos, a decisão destacou
que, conforme os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, as provas
documentais devem ser apresentadas juntamente com a Impugnação. A
apresentação posterior somente é admitida em situações excepcionais, como
no caso concreto não foi demonstrada nenhuma dessas situações, entendeu-
se que não havia fundamento para admitir a juntada tardia de documentos,
além de se considerar que as provas já constantes do processo eram
suficientes para a análise das questões levantadas.
(v)
No mérito, a Fiscalização examinou principalmente a dedução de despesas
operacionais relacionadas a serviços de informática, no valor aproximado de
R$ 2,35 milhões, pagos às empresas Dofi Info Serviços de Informática Ltda e
Sacada Info Serviços de Informática Ltda.
(vi) A Fiscalização concluiu que tais despesas não foram devidamente
comprovadas. Observou-se que as empresas contratadas possuíam estrutura
mínima, funcionando em uma única sala alugada, com poucos ou nenhum
empregado registrado e patrimônio praticamente inexistente. Constatou-se
também que quase a totalidade do faturamento dessas empresas provinha da
própria Autuada, o que levantou dúvidas sobre a efetividade das operações.
As duas empresas foram posteriormente encerradas, reforçando a suspeita de
que foram constituídas apenas para viabilizar a contabilização dessas
despesas.
(vii) Outro ponto relevante identificado pela Fiscalização foi a existência de
contradições entre as declarações prestadas pelos sócios da empresa e as
informações fornecidas posteriormente pelas próprias empresas prestadoras
de serviço. Em um primeiro momento, foi afirmado que cerca de dez
profissionais participaram do desenvolvimento do sistema denominado SOI –
Sistema Operacional Interno. Posteriormente, entretanto, declarou-se que
apenas um programador teria executado os serviços. Também houve
divergências quanto à realização de viagens e treinamentos relacionados à
implantação do sistema. Além disso, não foram apresentados documentos
técnicos, contratos detalhados ou registros que comprovassem as etapas de
desenvolvimento do referido sistema.
(viii) A Fiscalização também verificou que a empresa já utilizava, desde 2007, um
sistema chamado MAGIMPORT, adquirido de outra empresa especializada,
que possuía diversas funcionalidades para gestão operacional, fiscal,
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
15
financeira e comercial. Esse sistema tinha custo muito inferior ao valor
alegadamente pago pelo desenvolvimento do sistema SOI. Apesar disso,
mesmo após afirmar que havia investido mais de dois milhões de reais no
desenvolvimento do novo sistema, a empresa continuou adquirindo licenças
adicionais do sistema MAGIMPORT em anos posteriores, o que reforçou a
conclusão de que o sistema SOI possivelmente não existia ou não foi
efetivamente desenvolvido.
(ix) Foram analisadas também despesas relacionadas à implantação de telefonia e
desenvolvimento de página eletrônica. No caso da telefonia, a própria
empresa informou que não havia projeto específico, e não foram identificados
equipamentos ou registros contábeis compatíveis com os serviços declarados.
Quanto ao site da empresa, verificou-se que a página na internet possuía
estrutura simples e estática, incompatível com o valor cobrado pelo suposto
desenvolvimento. Dessa forma, a Fiscalização concluiu que os serviços
declarados pelas empresas Dofi e Sacada não foram comprovados, justificando
a glosa das despesas.
(x)
Outra infração identificada refere-se à exclusão indevida de receitas na
apuração do lucro real. A empresa havia excluído do resultado do exercício de
2010 o valor de aproximadamente R$ 2,46 milhões, alegando que
determinadas vendas realizadas naquele ano haviam sido canceladas e
refeitas em 2011. Entretanto, a Fiscalização constatou que as vendas
ocorreram efetivamente em 2010 e foram registradas na contabilidade
naquele exercício, enquanto as devoluções ocorreram apenas em 2011. Como
a empresa está sujeita ao regime de competência, as receitas devem ser
reconhecidas no período em que são auferidas, independentemente de
eventos posteriores. Assim, entendeu-se que a exclusão efetuada no Lalur foi
indevida, devendo as receitas ser tributadas no exercício de 2010.
(xi) Por fim, foi constatada omissão de receitas financeiras decorrentes de
operações de financiamento realizadas no âmbito do programa FUNDAP,
administrado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. A empresa
havia obtido ganhos financeiros resultantes de deságios na liquidação
antecipada de financiamentos. Parte desses ganhos foi corretamente
registrada como receita financeira, porém outra parte foi contabilizada de
forma distinta, como se a dívida tivesse sido assumida por um dos sócios da
empresa. A fiscalização verificou, entretanto, que a empresa era a verdadeira
beneficiária da operação e que o ganho financeiro deveria ter sido
reconhecido como receita tributável. A tentativa de registrar a operação como
dívida com o sócio foi considerada uma forma de evitar a tributação da
receita, caracterizando omissão de receitas.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
16
(xii) Diante de todos esses elementos, a Autoridade Fiscal concluiu que houve
glosa de despesas não comprovadas, exclusão indevida de receitas na
apuração do lucro real e omissão de receitas financeiras. Com base nessas
constatações, foram mantidas as autuações relativas ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, acrescidas das
multas e encargos legais correspondentes.
(xiii) Quanto à multa qualificada de 150%, a decisão destacou que essa penalidade
é aplicável quando se verifica fraude, dolo ou simulação, nos termos dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. No caso concreto, a Fiscalização
entendeu que houve fraude em duas situações: na omissão de receitas
financeiras relacionadas aos leilões do Fundap e na utilização de notas fiscais
consideradas inidôneas para justificar despesas que não teriam sido
efetivamente realizadas. Tais práticas foram interpretadas como atos
destinados a reduzir indevidamente o montante de tributos devidos.
(xiv) No tocante à responsabilidade tributária, foi analisada a situação do sócio
Orlando da Silva Carvalho. Como sócio majoritário e administrador da
empresa, ele figurava como responsável pelas decisões e atos praticados pela
pessoa jurídica. A Fiscalização entendeu que Orlando praticou atos com
excesso de poderes e infração à lei ao realizar operação considerada simulada
para evitar o reconhecimento de receita financeira, autorizar o uso de notas
fiscais consideradas inidôneas e beneficiar-se dos valores pagos à empresa
Dofi, da qual também era sócio. Com base nessas condutas, foi aplicada a
responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
(xv) A decisão, contudo, entendeu que o conjunto probatório constante dos autos
demonstrava de forma suficiente a prática das irregularidades, motivo pelo
qual manteve sua responsabilização pessoal.
(xvi) Também foi analisada a responsabilidade solidária de Diego Henrique
Carvalho, sócio da empresa Dofi Info Serviços de Informática Ltda. A
Fiscalização entendeu que ele contribuiu para a prática das irregularidades ao
emitir notas fiscais referentes a serviços que não teriam sido efetivamente
prestados, possibilitando a redução indevida da carga tributária da empresa
Autuada. Além disso, teria se beneficiado dos valores pagos pela PTP
Importação e Exportação Ltda à Dofi. Em razão desse interesse comum na
prática dos atos considerados irregulares, foi aplicada a solidariedade prevista
no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional. A decisão entendeu que
o conjunto de provas indicava sua participação nos fatos que resultaram na
autuação, motivo pelo qual manteve sua responsabilidade solidária.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
17
(xvii) Houve divergência parcial em relação à responsabilidade solidária de José
Alberto da Silva Carvalho e Sérgio da Silva Carvalho. O julgador que divergiu
entendeu que não havia provas suficientes nos autos de que esses indivíduos
tivessem exercido funções de administração ou gerência na empresa autuada
ou participado de seu quadro societário no período analisado. Dessa forma,
concluiu que não poderiam figurar no polo passivo da autuação. Foi ressaltado
que eventuais irregularidades relacionadas à emissão de notas fiscais pela
empresa Dofi deveriam ser objeto de fiscalização específica naquela empresa.
Assim, decidiu-se pela exclusão desses dois indivíduos da responsabilidade
solidária, mantendo-se, entretanto, a responsabilidade de Orlando da Silva
Carvalho e Diego Henrique Carvalho e confirmando-se integralmente os
lançamentos tributários realizados.
10.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2010, 31/12/2010
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário devem
ser apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
ATOS QUE DETERMINAM O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO DE
VALIDADE. PRORROGAÇÃO.
Os atos que determinam o início do procedimento fiscal valerão pelo prazo de
sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período e tantas vezes
quantas necessárias, com qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCESSO DE PODERES. SÓCIO DE DIREITO E DE
FATO.
É pessoalmente responsável pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, o
sócio de fato e de direito da empresa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas à satisfação do crédito tributário as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, o que se verifica em relação ao sócio Diego Henrique Carvalho. Aqueles
sobre os quais não há prova de figurarem no polo passivo da presente autuação
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
18
devem ser exonerados, caso dos Senhores José Alberto da Silva Carvalho e Sérgio
da Silva Carvalho.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2010, 31/12/2010
DESPESAS INCOMPROVADAS.
Mantém-se a glosa de despesas não comprovados por documentos hábeis e
idôneos.
LALUR. EXCLUSÃO. VENDAS NÃO EFETIVADAS.
Pertinente a glosa da parcela excluída no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur),
a título de vendas não efetivadas, porquanto a contribuinte realizou novamente a
operação com concomitante devolução das vendas, o que excluiu os valores
devidos a título de IRPJ e CSLL.
LEILÃO DE DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. DESÁGIO.
Caracteriza omissão de receita o não reconhecimento, como receita, do deságio
obtido em leilão de dívida contraída pela própria fiscalizada.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2010, 31/12/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada, em percentual duplicado,
calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou
recolhido, quando demonstrada a presença de fraude nas ações do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
11.

Na sequência, a Autoridade procedeu com a intimação do resultado do Acórdão n°
16-76.372 em relação à empresa PTP Importação e Exportação Ltda e aos demais responsáveis
solidários.
12.

A PTP Importação e Exportação Ltda foi cientificada através de sua Caixa Postal -
Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” (e-fl. 1.959) e por Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 1.965) e, na sequência
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1.971/1.993), por meio do qual, ratificou as alegações que já
haviam sido suscitadas na Impugnação.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
19
13.

Os responsáveis Diego Henrique Carvalho e Sergio da Silva Carvalho foram
cientificados através de sua Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se
verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fls. 1.960 e 1.961). Enquanto os
responsáveis Orlando da Silva Carvalho e José Alberto da Silva Carvalho foram cientificados
através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fls. 1.968 e 1.967).
14.

Dos responsáveis, interpuseram Recurso Voluntário Diego Henrique Carvalho (e-fls.
2.023/2.040) e Orlando da Silva Carvalho (e-fls. 1.996/2.020), ratificando as alegações suscitadas
na Impugnação.
15.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 2.050), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento dos Recursos
Voluntários.
16.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso de Ofício
17.

Observe-se, de logo, que a decisão de primeira instância julgou procedente as
Impugnações apresentadas pelos responsáveis José Alberto da Silva Carvalho e Sérgio da Silva
Carvalho, exonerando-os da imputação de responsabilidade tributária e expressamente consignou
a apreciação do feito em grau de Recurso de Ofício, nos seguintes termos:
“Acordam os membros da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTES as
impugnações, mantendo o crédito tributário exigido, bem como as imputações de
responsabilidade aos sujeitos passivos solidários Orlando da Silva Carvalho e
Diego Henrique Carvalho.
Por maioria de votos, os membros da 4a Turma julgam PROCEDENTES as
impugnações apresentadas pelos Senhores José Alberto da Silva Carvalho e Sérgio
da Silva Carvalho, exonerando-os da imputação de responsabilidade tributária
solidária em relação aos lançamentos deste processo, vencido o Relator que
mantinha a responsabilidade solidária de ambos, ainda que restrita à infração de
Glosa de Despesas.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
20
Desta decisão RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e nos termos do artigo 1o
da Portaria MF no 63, de 09/02/2017. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância”.
18.

Como se vê, o Recurso de Ofício foi encaminhado a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”) em razão do limite de alçada então vigente, de R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) nos termos da Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017.
19.

Ocorre que, a partir de 17 de janeiro de 2023 o limite de alçada para interposição
de Recurso de Ofício foi alterado para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos termos da
Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023, montante maior do que o valor exonerado.
20.

No caso concreto, a Autoridade Julgadora de 1a instância ao julgar procedente as
Impugnações dos Recorrentes José Alberto da Silva Carvalho e Sérgio da Silva Carvalho, exonerou-
os da imputação de responsabilidade tributária solidária em relação aos lançamentos deste
processo, no montante total de R$ 4.193.430,26.
21.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Voto Vencedor
Em que pese o substancioso voto do relator, peço licença para divergir, tão
somente, quanto à manutenção da responsabilidade tributária solidária em
relação aos Senhores José Alberto da Silva Carvalho e Sérgio da Silva Carvalho.
Não constam, nos autos, provas de que tenham exercido o poder de gerência ou
administração na empresa autuada, nem sequer tenham participado do seu
quadro societário, no período sob análise. Dessa forma, não há como figurarem
no pólo passivo da presente autuação.
A conduta irregular admitida pelos referidos Senhores – emissão de Notas Fiscais
por parte da Dofi Info Serviços de Informática Ltda, sem comprovação das
respectivas despesas – deve dar ensejo à fiscalização naquela empresa em que
comprovadamente são sócios e administram. Por essas razões, voto por exonerá-
los da responsabilidade tributária solidária no presente processo.
No mais, acompanho o voto do Relator, mantendo os lançamentos na íntegra,
restando mantida, a responsabilidade solidária dos Senhores Orlando da Silva
Carvalho e Diego Henrique Carvalho”.
22.

Assim, nos termos da Súmula CARF n° 1035, a qual dispõe que, para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data do julgamento, o
referido recurso não deve ser conhecido, pois o valor exonerado é menor que o limite de alçada
estabelecido pela Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023.

5 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
21

II - Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pela Contribuinte Principal e
pelos Responsáveis Tributários
23.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20236 - Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
24.

Para melhor visualização, optamos por demonstrar o cumprimento do requisito
extrínseco da tempestividade a partir da planilha confeccionada abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR/DTE/
EDITAL -
Fls.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
Fls.
PTP Importação e Exportação Ltda
24.10.2017
(terça-feira)
1.959
23.11.2017
(quinta-feira)
22.11.2017
1.970
Diego Henrique Carvalho
30.10.2017
(segunda-feira)
1.960
29.11.2017
(quarta-feira)
23.11.2017
2.022
Orlando da Silva Carvalho
17.11.2017
(sexta-feira)
1.968
19.12.2017
(terça-feira)
22.11.2017
1.995
Sergio da Silva Carvalho
30.10.2017
(segunda-feira)
1.961
29.11.2017
(quarta-feira)
Não consta
-
José Alberto da Silva Carvalho
17.11.2017
(sexta-feira)
1.967
19.12.2017
(terça-feira)
Não consta
-
25.

Como se verifica da planilha acima, os Recursos Voluntários foram apresentados
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19727, com exceção dos responsáveis Sergio da Silva Carvalho e José Alberto da Silva

6 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
7 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
22
Carvalho, os quais foram exonerados da imputação de responsabilidade tributária solidária pelo
Acórdão recorrido e não apresentaram recurso.
26.

Portanto, são tempestivos os recursos apresentados e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, por isso, devem ser analisados por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

III - Análise do Recurso Voluntário Interposto pela Contribuinte Principal PTP Importação e
Exportação Ltda
II.1 – Análise da Alegação Preliminar de Expiração de Prazo do Mandado de Procedimento Fiscal
27.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
(i)
O procedimento fiscal ultrapassou o prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal, que é de 60 dias, prorrogável por igual período,
conforme o Decreto no 70.235/72.
(ii)
Sustentou, ainda, que eventual prorrogação deveria ser devidamente
fundamentada, sob pena de nulidade do Auto de Infração.
28.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO
12. Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de nulidade
do lançamento fiscal, porquanto assim estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto n.o
70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
13. Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao lançamento, só
pode haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I),
uma vez que a hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do
direito de defesa, alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos
com inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
23
14. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto
de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
15. Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler os
históricos, os enquadramentos legais e os demonstrativos de apuração dos AI
lavrados, para se ter presente as circunstâncias que envolveram o lançamento.
16. Portanto, não há como prosperar a veiculada tese de nulidade, uma vez que o
auto de infração foi lavrado por pessoa competente e está perfeito do ponto de
vista formal, consoante as disposições legais do artigo 10 do Decreto n.o
70.235/1972, e lavrado em conformidade com o artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN)”.
29.

Acrescento ainda que, a jurisprudência deste Conselho se firmou no sentido de que
o Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) consiste em mero instrumento de controle da
Administração Tributária e, portanto, eventuais irregularidades na sua emissão ou prorrogação
não legitimam a anulação do lançamento.
30.

E tanto o é que, em sessão do Pleno realizada em 06.08.2021, este Conselho acabou
editando a Súmula Vinculante no 171, vigente a partir de 16.08.2021, cuja redação segue
reproduzida abaixo:
“Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
31.

Com base nessa linha da fundamentação, entendo por rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento por suposta extrapolação de prazo do Mandado de Procedimento Fiscal
(“MPF”).

IV – Análise das Alegações Meritórias
IV.1 – Omissão de Receita Financeira: Ganho na Amortização de Financiamento
32.

Segundo os Autos de Infração lavrados em face da Recorrente, foi apurada omissão
de receita financeira no 4o trimestre de 2010, decorrente de ganho na amortização antecipada de
financiamentos. De acordo com a Fiscalização, o deságio obtido na quitação antecipada da dívida
caracteriza ganho financeiro, que deve ser reconhecido como receita financeira tributável para
fins de IRPJ e CSLL.
33.

Embora parte desses ganhos tenha sido devidamente registrada na contabilidade
da Recorrente em 2010, a Fiscalização constatou que dois deles não foram reconhecidos como
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
24
receita, referentes aos contratos no 31 e no 32, cujos lotes foram arrematados em leilões do
FUNDAP.
34.

Nessas operações, a Recorrente registrou contabilmente a extinção da dívida junto
ao BANDES e a substituição do credor pelo sócio majoritário, Sr. Orlando da Silva Carvalho, que
teria efetuado o pagamento no leilão. Para a Fiscalização, entretanto: i) a arrematante formal do
lote foi a própria Recorrente, conforme documentação emitida pelo BANDES; ii) o fato de o sócio
ter realizado o pagamento não transfere a titularidade da dívida nem o ganho financeiro; e iii) no
máximo, o sócio teria direito de crédito em relação ao valor desembolsado.
35.

Assim, a Autoridade Fiscal concluiu que a operação foi estruturada sem propósito
negocial, com o objetivo de evitar o reconhecimento do ganho financeiro pela pessoa jurídica,
caracterizando planejamento tributário evasivo. Com base no princípio da substância sobre a
forma e na desconsideração de atos simulados, entendeu-se que os deságios obtidos constituem
receita financeira da empresa, sujeita à tributação.
36.

A Recorrente, por sua vez, alegou que, embora o recibo indicasse a empresa como
arrematante, esse documento teria sido emitido com erro, pois o verdadeiro arrematante teria
sido o Sr. Orlando da Silva Carvalho, que realizou o pagamento mediante cheque nominal ao
BANDES, devidamente identificado no próprio recibo e comprovado por extratos bancários.
Sustenta, assim, que os direitos decorrentes do Contrato FUNDAP no 32 foram adquiridos pelo
sócio, e não pela empresa, razão pela qual não teria havido ganho financeiro ou receita financeira
auferida pela Recorrente.
37.

Quanto ao Leilão no 125, a Recorrente contestou o enquadramento da operação
como planejamento tributário evasivo, afirmando que a hipótese não envolve evasão fiscal, mas
sim cessão de crédito, expressamente autorizada pelo artigo 5o da Lei no 5.245/1996 e pelo artigo
7o do Decreto no 3.174-R/2012. Defendeu que tais normas asseguram que os direitos sobre o
contrato pertencem exclusivamente a quem os adquiriu no leilão.
38.

Sustentou, ainda, que os documentos juntados, especialmente o recibo de
arrematação e o cheque emitido pelo Sr. Orlando, demonstram que foi o sócio quem adquiriu os
direitos relativos ao Contrato FUNDAP no 31, inexistindo qualquer ilegalidade ou simulação.
39.

De fato, a empresa possui liberdade e autonomia para organizar seus negócios,
conforme assegurado pela Constituição Federal e pela legislação civil. Contudo, essa liberdade não
é absoluta, estando sujeita aos limites impostos pelas normas jurídicas que regem a atividade
empresarial, especialmente as normas de direito tributário.
40.

Nesse contexto, ainda que se admita a participação do sócio na operação, seria
esperado a apresentação de documentação capaz de demonstrar a forma pela qual os valores
antecipadamente liquidados pelo sócio teriam sido posteriormente ressarcidos pela empresa.
Considerando que o Auto de Infração foi lavrado em 2014, havia tempo hábil para que fossem
juntados aos autos documentos que comprovassem eventuais pagamentos realizados nos anos
subsequentes ao Sr. Orlando o que, contudo, não ocorreu.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
25
41.

Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, além de não haver qualquer
contrato de cessão da dívida, o próprio Sr. Orlando não declarou, em sua DIRPF, a existência de
crédito junto à Recorrente relativo à referida operação.
42.

A esse respeito, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“180. Desta forma, à luz da legislação, a liquidação antecipada da dívida da PTP
Importação e Exportação Ltda pelo sócio, Sr. Orlando da Silva Carvalho, mesmo
tendo sido uma operação, na aparência, revestida das formalidades legais
(cumpridos os requisitos para participação do sócio nos leilões), inexistiu
propósito negocial na mesma; o objetivo foi claramente o não reconhecimento da
receita financeira auferida pela pessoa jurídica, o que reduziu, indevidamente, seu
ônus tributário.
181. A autuante destaca que não há Contrato formal entre as partes que
estabeleça os termos para o pagamento da dívida decorrente do resgate do lote
no 125-1, conforme carta-resposta de 20/10/2014 (fl. 1145 – acima reproduzida –
o Sr. Orlando acrescenta que, igualmente, não há Contrato pertinente ao lote no
127-1), vinculada ao T.I.F no 06, sendo que o Sr. Orlando da Silva Carvalho não
informou, em sua DIRPF (ano-calendário 2010), crédito junto à PTP Importação e
Exportação Ltda relativo à dívida.
182. Em razão do exposto, totalmente pertinente a conclusão da fiscalização de
que os deságios na liquidação da dívida dos Contratos Fundap nos 32 e 31,
vinculados aos leilões Fundap nos 127-1 e 125-1, respectivamente, constituem
receitas financeiras auferidas em 2010 pela PTP Importação e Exportação Ltda,
estando em conformidade o AI que se discute, lavrado para a exigência
concomitante de IRPJ e CSLL, a título de omissão de receitas financeiras”.
(Destaques no original)
43.

Assim, mostra-se correta a conclusão da Fiscalização8 de que a operação foi
estruturada com o objetivo de evitar o reconhecimento da receita financeira decorrente do
deságio obtido na liquidação antecipada da dívida.
44.

Registre-se que a liberdade do contribuinte para organizar suas atividades de forma
a reduzir a carga tributária encontra limites quando a estrutura adotada não reflete a realidade
econômica dos fatos, configurando mera simulação9 destinada a afastar a incidência tributária.

8 Quanto ao ponto, cito o seguinte trecho do “Termo de Verificação e Constatação Fiscal”: “7. Não estamos aqui
questionando a validade jurídica da participação do Sr. Orlando da Silva Carvalho nos leilões promovidos pelo BANDES
para arrematar o lote representativo da dívida da PTP Importação e Exportação Ltda contraída no âmbito do FLADAP;
nem tampouco o deságio de 90% na liquidação antecipada da dívida. O que afirmamos objetivamente é que a PTP
Importação e Exportação Ltda não reconheceu a receita financeira auferida na operação; que o não
reconhecimento dessa receita financeira ocorreu no contexto de um planejamento tributário evasivo; que a
arrematação da dívida pelo sócio, Sr. Orlando da Silva Carvalho, apesar de formalmente legal e válida no âmbito
FUNDAP/BANDES, constituiu-se, para fins tributários, em ato simulado, sem propósito negocia!, realizado com o
objetivo específico de conferir ao sócio direitos (os descontos financeiros obtidos nas operações), que na realidade,
eram da pessoa jurídica, buscando, com isso, impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, em prejuízo da Fazenda Pública”. (g.n.)
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
26
45.

Inclusive, este Conselho recentemente decidiu, em caso análogo, que nas hipóteses
em que a operação tem por objetivo atribuir à pessoa física os descontos financeiros obtidos —
que, na realidade, pertenceriam à pessoa jurídica —, com a finalidade de impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária em prejuízo da Fazenda Pública, caracterizam
planejamento tributário evasivo, não oponível ao Fisco:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
[...]
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EVASIVO. Devem ser avaliados pela Autoridade
Fiscal os efeitos tributários decorrentes de operações que, isolada ou
conjuntamente analisadas, revelam um planejamento tributário evasivo, não
oponível ao fisco, visando essencialmente evitar o pagamento de tributos devidos
pela pessoa jurídica.
(Processo n° 15586.720326/2019-17. Acórdão n° 1401-007.563 – 1a Seção/4a
Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 20 de agosto de 2025. Relatora Andressa
Paula Senna Lísias)
46.

De igual modo, é pacífico o entendimento de que o deságio obtido na liquidação
antecipada de financiamento configura receita financeira tributável, devendo ser reconhecido pela
pessoa jurídica no período em que auferido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
[...]
FINANCIAMENTO. LIQUIDAÇÃO. DESÁGIO. RECEITA TRIBUTÁVEL.
A liquidação com deságio de financiamento efetuado por banco estadual, para
fomento das atividades de importação e exportação, gera uma receita financeira
tributável em igual valor ao deságio.

9 Ao tratar do tema Tércio Ferraz Jr. destaca que simular é verbo construído a partir da raiz simul, isto é,
“semelhante”. Simular, nesse sentido, teria relação com fazer algo que tem uma aparência, que se parece com aquilo
que aparece, mas, na verdade (no plano empírico dos fatos), é outra coisa. (In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio.
“Simulação é negócio jurídico indireto no Direito Tributário à luz do novo Código Civil”. In: Revista Fórum de Direito
Tributário.48/9-25 (11).
A simulação caracteriza-se pelo intencional desacordo entre a vontade interna e a declarada, no sentido de criar,
aparentemente, um ato jurídico que, de fato, não existe: a simulação exprime ato jurídico inexistente, ilusório, ou que
não corresponde à realidade. (In: DERZI, Misabel Abreu Machado. “A desconsideração dos atos e negócios jurídicos
dissimulatórios, segundo a LC 104/2001”, cit. In: Valdir de Oliveira Rocha (coord.), O Planejamento Tributário e a Lei
Complementar 104. p. 205/232).

Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
27
(Processo n° 15578.720163/2013-78. Acórdão n° 1302-003.996 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 15 de outubro de 2019.
Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo)
47.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que o deságio obtido
na liquidação antecipada das dívidas vinculadas aos contratos FUNDAP constitui receita
financeira da Recorrente, sujeita à tributação para fins de IRPJ e CSLL.
48.

Assim, mostra-se correta a conclusão alcançada tanto pela Fiscalização quanto pela
decisão recorrida, razão pela qual não há reparos a serem feitos nesse ponto.

IV.2 – Análise das Alegações Relativas às Despesas Não Comprovadas
49.

A Recorrente sustenta que as despesas glosadas pela Fiscalização, relativas aos
serviços supostamente prestados pelas empresas Dofi Info Serviços de Informática Ltda e Sacada
Info Serviços de Informática Ltda, estariam devidamente comprovadas por meio das notas fiscais
emitidas pelas prestadoras e regularmente registradas na contabilidade e nos livros fiscais da
empresa.
50.

No tocante à empresa Dofi Info, a Recorrente afirma que a decisão recorrida teria
se baseado em interpretação equivocada das provas e em supostas contradições inexistentes nas
declarações prestadas pelo sócio Sr. Orlando da Silva Carvalho. Sustenta que não haveria
inconsistência quanto ao número de profissionais envolvidos no desenvolvimento do sistema SOI
– Sistema Operacional Interno, pois a referência a uma equipe média de dez profissionais
terceirizados estaria relacionada ao conjunto das atividades do projeto, enquanto a informação de
que Diego Henrique Carvalho executou a programação se referiria a etapa específica do
desenvolvimento do software.
51.

Argumenta ainda que não haveria divergência quanto às viagens mencionadas nas
declarações, pois os deslocamentos a Vila Velha/ES estariam relacionados à fase de treinamento
dos funcionários da empresa para utilização do sistema, enquanto o desenvolvimento do software
poderia ser realizado remotamente.
52.

A Recorrente também sustenta que as notas fiscais emitidas pela empresa
prestadora constituiriam prova suficiente da relação comercial e da efetiva prestação dos serviços,
sobretudo por estarem devidamente registradas na contabilidade e refletidas na DIPJ do ano-
calendário de 2010. Acrescenta que o sistema SOI teria sido desenvolvido especificamente para a
empresa, sendo de sua propriedade, cabendo à Dofi Info apenas a prestação do serviço de
desenvolvimento.
53.

Em relação à empresa Sacada Info, a Recorrente afirma que a efetiva prestação dos
serviços poderia ser constatada pela própria existência e funcionalidade do site institucional
desenvolvido pela empresa. Segundo declarações do Sr. Sérgio da Silva Carvalho, a atuação da
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
28
Sacada Info teria consistido principalmente na criação do site institucional e na integração do
banco de dados com a internet para divulgação comercial dos produtos da Recorrente.
54.

Sustenta ainda que as cópias das páginas eletrônicas apresentadas nos autos
demonstrariam as funcionalidades do site desenvolvido, razão pela qual não seria correto
desconsiderar as notas fiscais emitidas pela prestadora. Acrescenta que ambas as empresas foram
constituídas em 2008 e que não teriam sido identificadas irregularidades em fiscalizações
posteriores, destacando também que a Recorrente continuou a contratar serviços dessas
prestadoras mesmo após a mudança de regime tributário para lucro presumido em 2011.
55.

Todavia, as alegações da Recorrente não encontram respaldo nas evidências
apuradas pela Fiscalização.
56.

Conforme descrito no “Termo de Verificação e Constatação Fiscal”, ambas as
empresas apresentavam características que colocam em dúvida a efetiva realização dos serviços
declarados. Confira-se:
“d) SOBRE A EMPRESA DOFI INFO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:
d.1) Não possuía funcionários;
d.2) Não comprovou a contratação de terceirizados, pessoas físicas ou jurídicas no
ano de 2010. Conforme declarações prestadas pelo Sr. Orlando da Silva Carvalho,
foram contratados em 2010, uma média 10 profissionais da área que utilizavam o
seu próprio computador. No entanto, a empresa DOFI INFO Serviços de
Informática Ltda informou em sua carta-resposta ao Termo de Intimação —
Diligência, datada de 19/11/2014, que "os serviços de programação"..."prestados
pela empresa DOFI INFO à PTP, foram executados pelo sócio da DOFI INFO Diego
Henrique Carvalho, não havendo nenhuma outra parte sub-contratada";
d.3) Não declarou na GFIP as retenções à previdência social dos pagamentos
efetuados a estes citados trabalhadores sem vínculo, ato obrigatório por força da
Lei n° 9.528, de 1997 e Lei n° 10.666, de 2003 e com base no Código n° 1007 da
GPS — Guia da Previdência Social. Embora tenha negado a contratação de
terceiros, em sua DIPJ ano-calendário 2010, foram informadas despesas com
serviço prestados por terceiros;
d.4) Não comprovou as despesas efetuadas com as viagens e estadias do seu sócio
Sr. Diego Henrique Carvalho à Vila Velha, ES para 'treinamento de pessoal na
matriz e filial da PTP Importação. e Exportação Ltda, mesmo tendo o Sr. Orlando
da Silva Carvalho declarado em Termo, que estes serviços foram prestados a
referida empresa pela empresa DOFI por mais de 6 (seis) meses. Por outra lado, a
empresa DOFI, em sua carta-resposta datada de 19/11/2014, informa que "não
houve viagens específicas e exclusivas para esse fim, não havendo registros
contábeis". No entanto, na DIPJ ano-calendário 2010, foram efetuadas despesas
com viagens. Em suma, não há documentos hábeis e idôneos que comprovem
qualquer das afirmações;
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
29
d.5) Não apresentou documentos que comprovem o desenvolvimento do
software SOI — Sistema Operacional Interno no ano de 2010 conforme informado
pela empresa DOFI. Segundo esta "os serviços contratados foram feitos' em
etapas que consistiam no levantamento da situação atual da época: estoque,
logística, distribuição de materiais, processos operacionais, administrativas,
comerciais, financeiros, etc"... "levantamento de rotinas e relatórios finalizados
em 2011". Foram apresentados 32 folhas que seriam telas do sistema SOI. No
entanto, não foi comprovada a existência deste sistema em 2010;
d.6) Para desenvolver e implantar o sistema SOI a empresa DOFI cobrou em 2010
a quantia de R$ 1.060.000,00. Por outro lado o sistema MAGIMPORT que
contempla quase todas as funcionalidades apresentadas nas telas do que seria o
sistema SOI, custou aproximadamente 1/100 (um centésimo) deste preço;
d.7) Estava estabelecida em uma sala alugada, junto com a SACADA INFO Serviços
de Informática Ltda. No local existiam uma mesa e uma cadeira. Não possuíam
qualquer outro bem;
d.8) 99,27% do faturamento da empresa DOFI, declarado em DIPJ no ano-
calendário de 2010, tem origem nos serviços prestados pela PTP Importação e
Exportação Ltda e no ano de 2011 este percentual é de 99,95% do faturamento,
de acordo com a DIPJ do período;
d.9) Foi constituída em julho de 2008 e baixada na RFB em julho de 2012 por
motivo de extinção.
Conclusão: As contradições quanto ao real funcionamento da empresa e aos
serviços por ela prestados no ano de 2010, bem como o fato de quase 100% do
faturamento do ano de 2010 e 2011 ter origem nos serviços contratados com a
PTP Importação e Exportação Ltda, associados ao fato de o preço praticado na
venda do chamado sistema SOI ter custado aproximadamente 193 vezes mais que
o preço de um sistema similar no mercado, como também ter sido constatada a
existência no ano de 2010 de um sistema similar, o MAGIMPORT, instalado e
amplamente utilizado. no ano de 2010 pela empresa fiscalizada, deixa claro que a
empresa DOFI INFO Serviços de Informática Ltda foi constituída com o propósito
de servir aos interesses da empresa PTP Importação e Exportação Ltda e os ditos
serviços de informática prestados pela DOFI INFO não aconteceram”. (Destaques
no original)
*******************************************************************
“e) SOBRE A EMPRESA SACADA INFO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA:
e.1) Não possui funcionários em 2010;
e.2) Os próprios sócios são os executores dos serviços em 2010;
e.3) Não comprovou as despesas que teria efetuado com as viagens e estadias dos
seus sócios Sr. Sérgio da Silva Carvalho e Sr. José Alberto da Silva Carvalho à Vila
Velha, ES para prestar serviços à matriz da PTP Importação e Exportação Ltda no
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
30
ano de 2010. Argumentou em carta-resposta que os sócios suportaram estas
despesas. Mas, também, não há comprovação.
e.4) Estava estabelecida, no ano de 2010, na cidade de Rio Bonito, RJ, em uma
sala alugada, junto com a empresa DOFI INFO Serviços de Informática Ltda;
possuía uma mesa e uma cadeira (que também era utilizada pela empresa DOFI).
Não possuía qualquer outro bem;
e.5) 99,98% do faturamento da empresa SACADA, declarado em DIPJ no ano de
2Q10, tem origem nos serviços prestados à fiscalizada e, no ano de 2011, de
acordo com a DIPJ do respectivo período, este percentual é de 99,94%;
e.6) Emitiu notas fiscais em 2010 em favor da PTP Importação e Exportação Ltda
discriminando que prestou serviços de "consultoria na implantação de serviços de
informática, serviços de implementação do sistema de informática, fornecimento
de softwares", no entanto o Sr. Sérgio da Silva Carvalho declarou que a empresa
não desenvolveu sistemas e não instalaram softwares, se restringiram a
desenvolver o "site" da PTP. Não apresentou a comprovação do desenvolvimento
do software SOI — Sistema Operacional Interno, embora tenha cobrado da
fiscalizada, em 2010, a quantia de R$ 1.001.500,00 para fazê-lo
e.7) O Sr. Sérgio da Silva Carvalho era sócio da SACADA e também executava,
segundo ele, todos os serviços da empresa, porém: o Sr. Sérgio da Silva Carvalho
desconhece ter prestado- os serviços para desenvolvimento de software para a
PTP Importação e Exportação Ltda. Se tornou sócio da PTP Importação e
Exportação Ltda no ano de 2011;
e.8) Foi constituída em julho de 2008 e baixada na RFB em julho de 2012 por
motivo de extinção.
Conclusão: Por todo o exposto, a SACADA INFO Serviços de Informática Ltda não
comprova ter prestado à PTP Importação e Exportação Ltda os serviços
contratados. Ressalto que, mesmo sendo responsável pessoalmente pelos
serviços desenvolvidos pela SACADA e ter cobrado o montante, de R$
1.001.500,00 para realizá-los, o senhor Sérgio da Silva Carvalho afirma, em
declaração tomada a Termo, que não desenvolveu sistemas ou softwares para a
PTP Importação e Exportação Ltda. Isto reforça que os serviços efetivamente não
'foram prestados”. (Destaques no original)
57.

No caso da Dofi Info, verificou-se que a empresa não possuía empregados e
tampouco comprovou a contratação de profissionais terceirizados no ano de 2010. Embora tenha
sido inicialmente afirmado que o desenvolvimento do sistema envolveria uma equipe média de
dez profissionais, posteriormente foi informado que os serviços teriam sido executados
exclusivamente pelo sócio Diego Henrique Carvalho.
58.

Também não foram apresentados registros de retenções previdenciárias sobre
pagamentos a trabalhadores sem vínculo, conforme exigido pela legislação aplicável, nem
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
31
documentos que comprovassem despesas compatíveis com a contratação de profissionais
especializados.
59.

Da mesma forma, não houve comprovação das despesas com viagens e estadias
relacionadas aos supostos treinamentos realizados em Vila Velha/ES, apesar de tais
deslocamentos terem sido mencionados em declarações prestadas nos autos.
60.

Adicionalmente, não foram apresentados documentos técnicos, relatórios de
desenvolvimento, registros de etapas do projeto ou qualquer outra documentação que
demonstrasse objetivamente a criação e implantação do sistema SOI no ano de 2010. Foram
apresentadas apenas algumas telas do sistema, insuficientes para comprovar a efetiva realização
do projeto.
61.

Outro aspecto relevante identificado pela Fiscalização refere-se ao valor declarado
para o desenvolvimento do sistema SOI, que teria alcançado o montante de R$ 1.060.000,00. Tal
valor mostra-se desproporcional quando comparado ao sistema Magimport, já utilizado pela
própria Recorrente à época e que apresentava funcionalidades semelhantes, tendo sido adquirido
por valor aproximadamente cem vezes inferior.
62.

Além disso, verificou-se que a empresa Dofi Info funcionava em uma sala alugada
compartilhada com a empresa Sacada Info, dispondo apenas de uma mesa e uma cadeira, sem
qualquer outro bem ou estrutura operacional compatível com a execução de serviços de
informática de grande porte.
63.

Situação semelhante foi constatada em relação à Sacada Info Serviços de
Informática Ltda.
64.

A Fiscalização verificou que a empresa também não possuía empregados e que os
serviços seriam executados apenas por seus próprios sócios. Não houve comprovação de despesas
com deslocamentos ou estadias relacionadas à prestação de serviços na sede da Recorrente,
apesar de tais atividades terem sido mencionadas.
65.

Também se constatou que a empresa funcionava no mesmo endereço da Dofi Info,
igualmente sem estrutura operacional mínima, dispondo apenas de mobiliário básico (uma mesa e
uma cadeira)
66.

Além disso, verificou-se divergência relevante entre a descrição dos serviços
constantes nas notas fiscais e as declarações prestadas pelo próprio sócio da empresa. Enquanto
os documentos fiscais indicavam serviços de consultoria em implantação de sistemas,
implementação de sistemas de informática e fornecimento de softwares, o Sr. Sérgio da Silva
Carvalho declarou que a atuação da empresa se limitou ao desenvolvimento do site institucional
da Recorrente, sem criação de sistemas ou instalação de softwares.
67.

Outro aspecto relevante diz respeito à dependência econômica das prestadoras em
relação à Recorrente. Constatou-se que quase a totalidade do faturamento das empresas Dofi Info
e Sacada Info nos anos de 2010 e 2011 teve origem nos serviços prestados à própria Recorrente.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
32
68.

Somam-se a esse quadro os vínculos familiares e societários identificados entre os
sócios das empresas envolvidas10, bem como o compartilhamento de endereço entre as
prestadoras de serviço.
69.

Nesse contexto, a simples emissão de notas fiscais e o registro contábil das
despesas não são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços, sobretudo quando
inexistem elementos que demonstrem a capacidade operacional das empresas prestadoras para
executar atividades de elevado valor econômico.
70.

Como é pacífico na jurisprudência deste Conselho, a escrituração contábil somente
faz prova a favor do contribuinte quando lastreada em documentos hábeis e idôneos capazes de
demonstrar a ocorrência dos fatos nela registrados. A propósito:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS.
GLOSA PROCEDENTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Falhando o
contribuinte em apresentar os documentos que dão suporte aos lançamentos
contábeis, é de se manter a glosa por não comprovação de custos e despesas.
(Processo n° 10166.731724/2020-11. Acórdão n° 1101-002.047 – 1a Seção/1a
Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 29 de janeiro de 2026. Relator Diljesse de
Moura Pessoa de Vasconcelos Filho)
71.

No presente caso, a ausência de estrutura empresarial das prestadoras, as
inconsistências nas informações apresentadas, a inexistência de documentação técnica e a
dependência econômica das empresas em relação à Recorrente evidenciam que os serviços
alegados não foram devidamente comprovados.

10 Como bem frisado no Acórdão recorrido: “A fiscalização também empreendeu consultas aos sistemas da RFB, tendo
apurado, na DIPJ (ano-calendário 2010) apresentada pela Sacada Info Serviços de Informática Ltda, que a empresa
tem como sócio o Sr. José Alberto da Silva Carvalho, sócio da PTP Importação e Exportação Ltda e irmão do sócio
majoritário desta empresa, Sr. Orlando da Silva Carvalho, estando localizada no mesmo endereço da Dofi Info Serviços
de Informática Ltda (rua da Conceição, n° 93, Centro, Rio Bonito, Rio de Janeiro)”. E: “78. Verificou-se ainda, que os
serviços de informática prestados pela empresa Marcelo Augusto Giovenardi EPP à PTP Importação e Exportação Ltda
estavam explicitamente vinculados a Contratos ligados a outras empresas, dos mesmos sócios ou de familiares. Desta
forma, a PS - Proposta de Serviço n° 394/07, assinada pelo Sr. Orlando da Silva Carvalho, paga e executada, está
vinculada à PS - n° 393/07, que por sua vez está vinculada ao contrato n° 350/08, realizado entre a empresa Marcelo
Augusto Giovenardi EPP e a empresa Pantop Comércio Importação e Exportação Ltda, de propriedade do Sr. Sérgio
da Silva Carvalho, que também é sócio da empresa Sacada Info Serviços de Informática Ltda, irmão do Sr. Orlando da
Silva Carvalho e pai de Diego Henrique Carvalho, sócios da PTP Importação e Exportação Ltda”.

Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
33
72.

Diante do conjunto de circunstâncias apuradas pela Fiscalização, mostra-se pouco
plausível que sociedades sem estrutura operacional mínima — sem empregados, sem
comprovação da contratação de terceirizados, sem registros de despesas compatíveis com a
execução dos serviços e estabelecidas em local com estrutura extremamente limitada — tenham
sido contratadas para prestar serviços de informática de elevado valor econômico à Recorrente.
Tal conclusão torna-se ainda mais relevante quando se observa que, no caso da empresa Dofi Info,
o custo declarado para o desenvolvimento do sistema SOI alcançou valor aproximadamente 193
vezes superior ao de outro sistema similar disponível no mercado e já utilizado pela própria
Recorrente à época.
73.

Desse modo, conclui-se que as notas fiscais emitidas pelas empresas Dofi Info
Serviços de Informática Ltda e Sacada Info Serviços de Informática Ltda não constituem prova
suficiente da efetiva prestação dos serviços declarados.
74.

Por conseguinte, mostra-se correta a glosa das despesas correspondentes para fins
de apuração do lucro real, devendo ser mantida, nesse ponto, a decisão recorrida.

VI.3 – Exclusão Indevida no Ajuste e do Lucro Líquido do Exercício - "Outras Exclusões"
75.

O presente ponto refere-se ao exame da regularidade da exclusão promovida pela
Recorrente no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), referente ao ano-calendário de 2010, no
valor de R$ 2.459.251,80, registrada a título de “outras exclusões”. Consta dos autos que tal valor
também foi excluído na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do
mesmo período.
76.

Segundo informado pela própria Recorrente, a exclusão referir-se-ia à receita
contabilizada a maior no 4o trimestre de 2010, relativa às notas fiscais no 8, 9, 10, 11, 13 e 14, sob
o argumento de que tais operações teriam sido posteriormente refeitas em 2011 por meio das
notas fiscais no 61, 64, 92, 93, 94 e 95.
77.

Todavia, a Fiscalização concluiu que as receitas originalmente auferidas em 2010
deixaram de ser tributadas naquele exercício, ao mesmo tempo em que as operações registradas
em 2011 foram neutralizadas pelas devoluções contabilizadas no mesmo período. É o que se
constata a partir da leitura dos seguintes trechos do “Termo de Verificação e Constatação Fiscal”:
“De todo o exposto, restou claro que as Receitas das vendas relativas às notas
fiscais n°s 8, 9, 10, 11, 13 e 14, de 2010, também não foram tributadas no
exercício seguinte de 2011 tendo em vista que a fiscalizada computou em 2011
as devoluções das vendas realizadas em 2010, anulando desta forma as receitas
correspondentes às notas fiscais n's 61, 64, 92, 93, 94 e 95. Portanto, não há que
se falar em postergação do imposto de renda e da contribuição social.
Assim, nos autos de infração lavrados, foi efetuada a glosa das exclusões
indevidas no ajuste do Lucro Líquido do Exercício do ano de 2010, no valor de R$
2.459.251,80 (dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil duzentos e
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
34
cinqüenta e um reais e oitenta centavos) e determinada nova apuração do Lucro
Real e da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”.
(Destaques no original)
78.

Dessa forma, correta a decisão recorrida ao reconhecer que a receita deve ser
tributada no período em que é auferida, em observância ao regime de competência. No caso, as
vendas foram realizadas e contabilizadas no exercício de 2010, motivo pelo qual os respectivos
valores deveriam integrar o lucro real daquele período. A exclusão dessas receitas no LALUR
distorceu a apuração do lucro tributável, em desacordo com o disposto no artigo 250 do RIR/99 e
no artigo 25 da Lei no 8.981/1995, nos seguintes termos:
“148. Portanto, as receitas provenientes destas vendas deveriam ter sido
tributadas em 2010, em obediência ao regime de competência, o que não
ocorreu.
149. Os registros efetuados nos Livros Fiscais devem guardar correspondência
com os fatos contábeis. No caso que se examina, verificou-se que em 31/12/2010
não houve qualquer registro da devolução das vendas acima especificada (N.F nos
2, 3, 4, 5, 6 e 7), tendo em vista que a devolução ainda não havia ocorrido.
150. Assim, ao escriturar o Lalur (ano-calendário 2010), a fiscalizada encontrava-
se obrigada a fazê-lo de forma a refletir os fatos contábeis descritos. No entanto,
em contraponto à sua obrigação, promoveu a exclusão das referidas receitas
(auferidas em 2010 - N.F nos 8, 9, 10, 11, 13 e 14) do Lucro Líquido do exercício,
infringindo o art. 250 do RIR/1999.
(...)
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro
líquido do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
3o):
I - os valores cuja dedução seja autorizada por este Decreto e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de
apuração;
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não sejam
computados no lucro real;
III - o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os
livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
prejuízo fiscal utilizado para compensação, observado o disposto nos arts.
509 a 515 (Lei no 9.065, de 1995, art. 15 e parágrafo único).
(...)
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
35
151. Além disto, estando a contribuinte sujeita ao regime de competência, e
tendo a receita sido auferida no 4o Trimestre de 2010, a mesma deve compor o
Lucro Real do trimestre, sendo devidos IRPJ e CSLL sobre a receita, com fulcro no
art. 25 da Lei no 8.981, de 20/01/1995:
Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas
jurídicas, inclusive das equiparadas, será devido à medida em que os
rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos”.
79.

Portanto, sem reparos a decisão recorrida nesse ponto.

V. – Análise das Alegações sobre a Abusividade da Multa
80.

Inicialmente, cabe transcrever o trecho do “Termo de Verificação e Constatação
Fiscal” que fundamenta a qualificação da multa de ofício:
“IV — Aplicação da multa qualificada
Como já demonstrado no item 11,1 deste relatório, foi realizada operação sem
propósito negociai, através de ato simulado, com o objetivo claro de não ser
reconhecida a receita financeira auferida pela pessoa jurídica, reduzindo, desse
modo, indevidamente, seu ônus tributário, em prejuízo da Fazenda Nacional.
Também, como já demonstrado no item 11,2, deste relatório, foram utilizadas
notas fiscais de serviços inidôneas para comprovar despesas não realizadas,
alterando as características do fato gerador, com o claro intuito de reduzir o valor
dos tributos devidos em prejuízo da Fazenda Nacional.
Os fatos então demonstrados caracterizam-se como fraude, tipificada no art. 72
da Lei n° 4.502, de 1964 e configuram crime contra a ordem tributária definido
pelos artigos 1°, inciso 11 e 2°, inciso 1, da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de
1990, o que culminou com a aplicação da multa qualificada de 150% por força do
art 44, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, legislação que abaixo transcrevo, em
relação as infrações. 1 e 2 descritas no corpo deste relatório”.
81.

O Acórdão recorrido manteve a qualificação com o seguinte fundamento:
“199. A fiscalização considerou, acertadamente, que a fraude restou
caracterizada, no que concerne à infração de omissão de receita (leilões Fundap),
pela realização de operação sem propósito negocial, por meio de ato simulado,
com o objetivo de não reconhecimento de receita financeira e redução do ônus
tributário, em prejuízo da Fazenda Nacional. No plano da infração de glosa de
despesas não comprovadas, a fiscalizada utilizou Notas Fiscais inidôneas emitidas
pela Dofi Info Serviços de Informática Ltda e Sacada Info Serviços de Informática,
para comprovar despesas não realizadas, alterando as características do fato
gerador, com o intuito de reduzir o valor dos tributos devidos, em prejuízo da
Fazenda Nacional.
[...]
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
36
201. Assim, a discrepância entre os valores declarados e os corretos configura o
evidente intuito de fraude descrito no artigo 72 da Lei no 4.502/1964, motivo para
aplicação da multa qualificada de 150%, conforme atual § 1o (antigo inciso II) do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
202. Assim, demonstrado que a multa de ofício foi correta e legalmente aplicada
no percentual de 150% dos tributos devidos, descabem as afirmações da autuada
em sentido diverso”.
82.

De fato, a observação de todos os fatos apurados pela Fiscalização conduzem ao
enquadramento das condutas da Recorrente nas hipóteses previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/1964:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
83.

Quanto à infração de omissão de receita, verificou-se que a operação foi
estruturada por meio de ato simulado: o sócio emitiu cheque próprio para quitar o lote
arrematado e, posteriormente, alegou ser o titular da dívida, com o objetivo de evitar o
reconhecimento, pela empresa, da receita financeira decorrente do deságio obtido na liquidação
antecipada da obrigação.
84.

Como bem ressaltado pela Fiscalização, o simples fato de o sócio ter realizado o
pagamento da dívida da empresa não lhe transfere a titularidade da obrigação; no máximo,
poderia torná-lo credor da sociedade pelo valor adiantado. Ainda assim, inexiste qualquer
documento que comprove a posterior quitação desse eventual crédito pela empresa.
85.

Ao contrário, observa-se que o próprio sócio sequer declarou em sua DIRPF
eventual crédito contra a empresa decorrente dessa operação, circunstância que reforça a
ausência de propósito negocial e evidencia a tentativa de afastar o reconhecimento da receita pela
pessoa jurídica.
86.

No que se refere à glosa de despesas não comprovadas, igualmente a Recorrente
não apresentou qualquer prova acerca da capacidade operacional das empresas Dofi Info e Sacada
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
37
Info, tampouco da efetiva prestação dos serviços pelos quais pagou valor aproximadamente 193
vezes superior ao praticado no mercado. Nesse contexto, impossível concluir que não houve dolo
da Recorrente na utilização de notas fiscais inidôneas para a criação de despesas inexistentes, com
o propósito de reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
87.

Os argumentos suscitados pela Recorrente, no sentido de que as despesas estariam
comprovadas pelas notas fiscais emitidas pelas prestadoras e regularmente registradas na
contabilidade e nos livros fiscais da empresa, apenas reforçam a conclusão alcançada pela
Fiscalização, pois tais registros serviram justamente para conferir aparência de legitimidade a
serviços inexistentes.
88.

Assim, estão plenamente atendidos os requisitos caracterizadores da fraude fiscal –
conduta ativa, dolo, modificação das características essenciais do fato gerador e redução indevida
do imposto devido –, o que impõe, de forma vinculada, a aplicação da multa de ofício qualificada
(100%), nos termos do artigo 44, inciso I e §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, combinado com os
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
89.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional (“CTN”), que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
90.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

VI - Análise dos Recursos Voluntários Interpostos pelos Responsáveis Tributários

91.

A Autoridade Fiscal imputou responsabilidade solidária ao Sr. Diego Henrique
Carvalho com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (“CTN”) e ao Sr.
Orlando da Silva Carvalho com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
(“CTN”).
92.

O artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que são
solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
38
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
93.

A leitura do dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o “interesse comum”
está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser responsável solidária pelos
créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou jurídica) tem que ter tido participação no fato que
constitui a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a expressão “interesse comum” se dirige às
pessoas que, de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no antecedente da
regra matriz.
94.

Assim, para que esteja configurada a solidariedade natural é necessário que as
pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação. Em outros termos,
tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação definida em lei como fato
gerador do tributo. A título de exemplo, em julgado bastante interessante, o Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”) entendeu que o simples fato de os cônjuges optarem por fazer declaração conjunta
de imposto de renda não significa, por si só, que ambos passam a ter interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador do tributo, na acepção do artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional (“CTN”). No entender do Tribunal, para que estivesse configurada a solidariedade, seria
necessária a “participação ativa” dos consortes, um ao lado do outro, “na produção do fato
gerador da percepção dos rendimentos tidos por tributáveis” (STJ, REsp 1.273.396/DF, 1a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019).
95.

No caso concreto, observe-se que a Autoridade Fiscal acabou atribuindo a
responsabilidade tributária solidária ao Sr. Diego, com base na premissa de que teria se
beneficiado dos recursos recebidos da Recorrente, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:
“Quanto ao Sr. Diego Henrique Carvalho, na condição de sócio da DOFI INFO
Serviços de Informática Ltda, favoreceu a empresa PTP Importação e Exportação
Ltda quando da emissão das notas fiscais inidôneas relativas a serviços não
realizados pela DOFI INFO, gerando despesa para a fiscalizada e reduzindo o ônus
tributário desta em prejuízo da Fazenda Nacional e, também, beneficiou-se de
recursos recebidos da PTP relativos aos serviços não realizados, conforme
discriminado no item 11,2, deste relatório”.
96.

Pelo que se observa, a Fiscalização não produziu provas diretas da participação
efetiva do responsável nas infrações à legislação tributária apontadas, nem demonstrou a prática
conjunta do fato gerador. Ao contrário, o Fisco provou a prática da infração pela pessoa jurídica
autuada e, como decorrência, considerando a constatação de dolo, fraude e sonegação imputou a
responsabilidade ao sócio da pessoa jurídica Dofi Info.
97.

A mim parece não estar devidamente caracterizada a responsabilização do Sr.
Diego, pois a Autoridade Fiscal não descreve a conduta por ele realizada e tampouco a realização
conjunta da situação configuradora do fato gerador, além de não demonstrar que os ganhos
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
39
indevidos obtidos com as infrações praticadas pela empresa autuada tenham sido repartidos com
o responsável, ou seja, não há elementos que sustentem o interesse comum. O simples fato de ser
sócio da empresa que emitiu as notas fiscais não caracteriza o interesse comum previsto no artigo
124 do Código Tributário Nacional (CTN).
98.

A responsabilidade com fundamento no artigo 124 do Código Tributário Nacional
(CTN) demanda a realização conjunta do fato gerador, em regra, demonstrada a partir do proveito
extraído dos fatos econômicos que foram suprimidos da tributação.
99.

Registre-se que, tal análise não passou despercebida pela decisão recorrida com
relação aos sócios da empresa Sacada Info, senão vejamos:
“Voto Vencedor
Em que pese o substancioso voto do relator, peço licença para divergir, tão
somente, quanto à manutenção da responsabilidade tributária solidária em
relação aos Senhores José Alberto da Silva Carvalho e Sérgio da Silva Carvalho.
Não constam, nos autos, provas de que tenham exercido o poder de gerência ou
administração na empresa autuada, nem sequer tenham participado do seu
quadro societário, no período sob análise. Dessa forma, não há como figurarem
no pólo passivo da presente autuação.
A conduta irregular admitida pelos referidos Senhores – emissão de Notas Fiscais
por parte da Dofi Info Serviços de Informática Ltda, sem comprovação das
respectivas despesas – deve dar ensejo à fiscalização naquela empresa em que
comprovadamente são sócios e administram. Por essas razões, voto por exonerá-
los da responsabilidade tributária solidária no presente processo”.
100.

A decisão recorrida erra apenas ao afirmar que os Srs. José Alberto e Sérgio seriam
sócios da Dofi Info. Na realidade, eles são sócios da Sacada Info:

101.
Assim, à luz do mesmo raciocínio adotado no voto vencedor, também não se
mostra cabível a manutenção da responsabilidade tributária solidária atribuída ao Sr. Diego.
Embora tenha figurado como sócio da empresa PTP Importação e Exportação Ltda no período
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
40
analisado, não há, nos autos, qualquer prova de que tenha exercido poderes de gerência ou
administração, tampouco de que tenha praticado atos que o vinculassem diretamente às infrações
tributárias apontadas.
102.
A Fiscalização igualmente não demonstrou sua participação na realização conjunta
do fato gerador, nem a obtenção de proveito direto decorrente das condutas imputadas à pessoa
jurídica autuada. Assim, à semelhança do entendimento aplicado para afastar a responsabilidade
dos Srs. José Alberto da Silva Carvalho e Sérgio da Silva Carvalho, a ausência de elementos que
evidenciem interesse comum ou atuação efetiva do Sr. Diego nas irregularidades apuradas impede
sua manutenção no polo passivo da presente autuação.
103.

A propósito, esta 2a Turma Ordinária, recentemente, decidiu nesse mesmo sentido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de causalidade entre o
interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo responsável, não
bastando presumir a responsabilidade abstratamente.
(Processo n° 10805.724350/2017-18. Acórdão n° 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 27 de junho de 2025. Relator
Henrique Nimer Chamas, g.n.)
104.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária que foi atribuída ao Sr.
Diego Henrique Carvalho com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional
(“CTN”) deve ser afastada, já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade Fiscal para
tanto não se subsumem à hipótese ali prevista.
105.
Faz-se necessário, agora, observar a responsabilidade com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), o qual dispõe:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
41
106.
Do referido dispositivo extrai-se que, para a responsabilização dos diretores,
gestores ou representantes das pessoas jurídicas, é necessário demonstrar a prática de atos “com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
107.
Como se vê, não se trata de responsabilização imediata dos administradores da
empresa inadimplente frente ao Fisco, somente por assumirem essa função, de modo que é
imprescindível a demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional.
108.
Faz-se necessário, portanto, que o ato ilícito praticado concorra para o
inadimplemento dos créditos tributários devidos por aquele que realizou o fato jurídico-tributário.
109.
Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento do
terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força normativa, passa ao
espectro de sua responsabilidade.
110.
Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da responsabilidade
é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na pessoa jurídica que
representa. Nesse sentido é o entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal
de Justiça (“STJ”), como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária
dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se
verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as
provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida
legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
42
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de
relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em
se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
111.
A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (má gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
112.
Segundo Leandro Paulsen11:
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes
de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (Destaques no original)
113.
Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do seguintes
elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual acontece
com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto; e, além disso, (iii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da Autoridade
Fiscal.
114.
Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária ao Sr. Orlando da Silva Carvalho por ser sócio
majoritário e administrador da Recorrente, com poderes de gestão e responsável perante a
Receita Federal pelo CNPJ da empresa. A Fiscalização entendeu que ele praticou atos com excesso
de poderes, ao realizar operações simuladas para ocultar receitas, autorizar o uso de notas fiscais

11 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 255.

Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
43
inidôneas emitidas por serviços que não foram realizados. Essas condutas teriam reduzido
indevidamente a carga tributária da empresa, gerando prejuízo à Fazenda Nacional. É de ver-se:
“Ressaltamos que o Sr. Orlando da Silva Carvalho, CPF 360.757.527-49 é sócio
majoritário e administrador da PTP Importação e Exportação Ltda conforme
dispõe o Contrato Social e suas alterações no ano de 2010, devidamente
registrados na JUCEES. Também, é responsável junto à Receita Federal do Brasil
pelo CNPJ da referida empresa e por todos os atos por ela praticados. Desta
forma, ao realizar em seu nome operação sem propósito negocial, através de ato
simulado, objetivando não ser reconhecida a receita financeira auferida pela
pessoa jurídica, reduzindo o ônus tributário em prejuízo da Fazenda Nacional; ao
autorizar a utilização de notas fiscais inidôneas pela PTP Importação e Exportação
Ltda emitidas pelas empresas DOFI INFO Serviços de Informática Ltda e SACADA
INFO Serviços de Informática, reduzindo o ônus tributário em prejuízo da Fazenda
Nacional; ao beneficiar-se dos recursos pagos pela PTP Importação e Exportação
Ltda à DOFI INFO, da qual é sócio, recebidos em razão de serviços que
efetivamente não acorreram, o Sr. Orlando da Silva Carvalho praticou atos com
excesso de poderes, o que o torna pessoalmente responsável pelos créditos
tributários daí decorrentes”.
115.
Diante desse contexto, observa-se que os elementos constantes nos autos
evidenciam que o Sr. Orlando exercia poderes de gestão sobre a empresa autuada, na condição de
sócio majoritário e administrador, tendo participado diretamente das condutas apontadas pela
Fiscalização, relacionadas à realização de operações simuladas e à utilização de notas fiscais
inidôneas. Ademais, o Recorrente não apresentou elementos capazes de afastar ou infirmar as
conclusões da Autoridade Fiscal.
116.
Assim, restando caracterizados os requisitos previstos no artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional, mostra-se legítima a manutenção de sua responsabilização pessoal
pelos créditos tributários decorrentes das infrações apuradas.

VII - Dispositivo
117.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer
dos Recursos Voluntários apresentados pela contribuinte PTP Importação e Exportação Ltda e
pelos responsáveis Diego Henrique Carvalho e Orlando da Silva Carvalho. E, após análise detida
das alegações formuladas, entendo por adotar as seguintes providências:
(i)
Em relação ao Recurso Voluntário interposto pela PTP Importação e
Exportação Ltda:

Rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por suposta
extrapolação do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”).
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.894 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720831/2014-49
44

No mérito, dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a
multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento).
(ii)
Em relação ao Recurso Voluntário interposto pelo responsável Diego
Henrique Carvalho:

No mérito, voto por dar provimento ao recurso, para afastar a
responsabilidade atribuída com fundamento no artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional, já que os pressupostos fáticos apontados
pela Autoridade Fiscal não se subsumem às hipóteses ali previstas.
(iii) Em relação ao Recurso Voluntário interposto pelo responsável Orlando da
Silva Carvalho:

No mérito, voto por negar provimento ao recurso, de modo que a
responsabilidade com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional deve ser mantida.
118.
Quanto ao Recurso de Ofício, entendo por não conhecê-lo, de acordo com as razões
e fundamentos expostos.
119.
É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 2095
DF CARF MF
Original